Tribunal: TJDFT
Processo: 0725578-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CONTRATO FRAUDULENTO. REGISTRO GRAVAME. AFETAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIRO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.
1 – Propriedade fiduciária. Indícios de fraude. Contrato com registro a destempo. O contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária com fortes indícios de fraude e registrado após a compra e venda de veículo automotor por terceiro de boa-fé, que agiu com respaldado em documento demonstrativo de que este se encontrava livre e desembaraçado não é eficaz em relação ao novo proprietário.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Ainda que houvesse dúvida sobre a existência de fraude, os arts. 7o, parágrafo único e 22 do CDC reconhecem a responsabilidade dos que atuem em cadeia na prestação de serviços. Os problemas relacionados com o indevido registro do gravame resultaram em preocupações, angústia e ansiedade suficiente para atingir a integridade dos direitos da personalidade do autor. Cabível indenização por danos morais. O valor fixado na origem deve ser majorado de forma a melhor compensar o sofrimento da vítima, de conformidade com a gravidade do fato.
3 – Recursos conhecidos. Provido em parte o recurso do réu e provido o recurso adesivo do autor.
m